Tribunal: STF
Processo: HC 211614
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Joao Batista Blasius, em favor de Patricia Andrea Vargas, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 665.367/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “A paciente encontra-se presa preventivamente, desde 11/2/2021, diante de representação da autoridade policial (fl. 44), por suposta prática dos delitos descritos nos arts. 121, § 2º, II, III e IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e 2º, caput, c/c o § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013. 



    O decreto prisional fundou-se nas suspeitas suficientes de autoria, tendo em vista a periculosidade da agente, o risco de reiteração delitiva e os indícios de que a paciente integra a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense (fl. 61). 



    Impetrado writ na origem, a ordem foi denegada. 



    A defesa alega que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, uma vez que a prisão preventiva foi baseada na gravidade abstrata do ilícito, não se podendo considerar tal fundamentação idônea para decretação da medida excepcional (fl. 8). 



    Afirma que houve violação do princípio da presunção de inocência em razão da antecipação da pena. 



    Sustenta que a paciente não apresenta antecedentes criminais, tem residência fixa na comarca e é genitora de filho de 5 anos de idade, portador de doença grave (fl. 9), de modo que faz jus à concessão de prisão domiciliar por ser a única responsável pelos cuidados do menor. 



    Defende ainda a observância à Recomendação CNJ n. 62/2020. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão de liberdade provisória à paciente. Alternativamente, requer a substituição da prisão preventiva pela modalidade domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares alternativas”. (eDOC 6, p. 1-2)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. 



    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    Solicitadas, foram prestadas as informações. (eDOC 15).



    Parecer da PGR pela denegação. (eDOC 17)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, alterou a redação do artigo 318 do CPP, a fim de tornar ainda mais amplas as hipóteses de concessão de prisão domiciliar.



    Destaco, ainda, que, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.



    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes



    Regra 64



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello em seus pronunciamentos orais na Segunda Turma.



    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016 e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC 133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017.



    Todavia, tenho que o entendimento acima citado deve ser aplicado de forma restrita e diligente, analisadas as peculiaridades de cada caso.



    Observem-se trechos da decisão que indeferiu a prisão domiciliar:



    “No tocante à prova da existência do crime, observo que a materialidade está evidenciada nos depoimentos reunidos nos autos n. 5000268-21.2021.8.24.0282, nos quais as vítimas descrevem com detalhes os fatos ocorridos. Destacam-se a cópia do inquérito policial n. 41.21.00004 (ev. 1, inquérito 2), o relatório de missão policial (ev. 1, relatório de missão policial), o vídeo gravado durante a prática do delito (ev. 1, vídeo 4) e o depoimento da vítima (ev. 1, vídeo 5), gravado enquanto internada em hospital.



    De acordo com os indícios de provas angariados até o momento, no dia 06 de janeiro de 2021, os acusados, em conluiou com o adolescente Peterson Guerreira Berlanda, tentaram matar a vítima Michele Rodrigues (cp, art. 121, § 2º, iii e iv), uma vez que essa teria delatado às autoridades atividades ilícitas, mormente o tráfico de drogas, praticado no município de jaguaruna por membros da facção criminosa primeiro grupo catarinense (PGC). (…) 



    Inicialmente anoto que a localidade de Garopaba do Sul, situada nesta cidade de jaguaruna, vem sendo dominada por traficantes faccionados do primeiro grupo catarinense (PGC). Com efeito, há indícios de que os réus integrem tal facção criminosa e tenham cometido o crime em razão de delação feita pela vítima, consoante já destacado por este juízo nos autos n. 5000268-21.2021.8.24.0282.



    Especificamente quanto Patrícia Andrea Vargas, tem-se que esta seria a proprietária e condutora do veículo ford/fiesta de placa mgu-3f60 (ev. 1, relatório de missão policial, fls. 27-28), o qual ofereceu uma carona para a vítima e a levou até o local do crime. Destaca-se que patrícia é ex-companheira de Sulvonei Francisco De Jesus, um dos principais traficantes de drogas do sul do estado. Atualmente, patrícia mantém relacionamento com o investigado Henrique Lucas Silvano (ev. 1, relatório de missão policial, fl. 31), que possui as mesmas descrições físicas narradas pela vítima (ev. 1, vídeo 5; representação busca/prisão, fls. 1-2; 35). (…) 



    No tocante aos fundamentos para a prisão preventiva (periculum libertatis) esta se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução processual. Evidente a situação de perigo atual gerada pelo estado de liberdade da ré.



    Com efeito, denota-se que há considerável risco de reiteração das ações delituosas pelos réus, inclusive por Patrícia Andréa Vargas, sendo absolutamente necessário resguardar a sociedade, mormente em razão da periculosidade dos agentes. Nesta senda, tem-se que os réus estão sendo acusados de integrar organização criminosa o primeiro grupo catarinense (PGC), consoante acima relatado. 



          Inclusive, tem-se que em uma das conversas extraídas do celular da ré esta acaba admitindo que, ainda precisando estar com seu filho no hospital, dava continuidade ao seu cargo de gerência no tráfico. Além disso, denota-se que o envolvimento da ré com práticas delituosas não é recente, sendo conhecida no meio policial, com passagens por tráfico de entorpecentes, ameaça e outros crimes.



    Portanto, ainda que ré primária e com endereço fixo, tem-se que tais fatores são insuficientes para o deferimento do pedido, vislumbrando-se que a acusada não costuma respeitar as ordens legais, tampouco tem condições de oferecer os cuidados necessários ao seu filho menor.



    Todas essas circunstâncias, somadas, levam a crer que a periculosidade da agente ascende como elemento indiscutível e notório, o que implica na presunção de que, se solta, a acusada ver-se-á desimpedida de voltar a delinquir da maneira como, em tese, fazia, o que, evidentemente, colocaria a ordem pública em risco.



    É de se salientar que a medida é necessária também para assegurar a segurança da vítima, a qual sobreviveu à tentativa de homicídio em seu desfavor, não se negando a possibilidade de que os réus e outros membros da facção criminosa possam dar continuidade à vingança contra a vítima, além de certamente furtar-se deste distrito da culpa.



    No ponto, justifica-se também a decretação da prisão preventiva a fim de que a ré não impeça a produção de provas e o regular andamento da instrução criminal. Como se vê, neste caso, há riscos concretos de intimidação da vítima e de testemunhas, especialmente em razão do temor gerado pela periculosidade dos agentes e imposto pela organização criminosa mencionada. (…) 



    In casu, além de ser acusada por crime cometido com extrema violência, tem-se que Patrícia Andréa Vargas integra a organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense, verificando-se a situação excepcional que exige a prisão cautelar, também mencionada no julgado hc 143.641/sp pelo supremo tribunal federal, sendo impossível conceder o benefício da prisão domiciliar em seu favor, porque incapaz de garantir a manutenção da ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução processual”. (sítio eletrônico do TJSC)



    Como se vê, a paciente, contra quem pesam acusações de compor relevante organização criminosa em Santa Catarina, participou de crime mediante forte violência e indício de reiteração delitiva, além de sujeitar a criança à ambiência criminosa.



    Não vislumbro, portanto, teratologia na decisão impugnada, a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente